Tribunal: TJES
Processo: 0031301-11.2011.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0031301-11.2011.8.08.0024
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: LUIZ CLAUDIO MARQUES DA HORA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0031301-11.2011.8.08.0024

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: LUIZ CLAUDIO MARQUES DA HORA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: DAVID BOURGUIGNON BIGOSSI - ES2304

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART. 121, §2º, INCISOS II E IV DO CÓDIGO PENAL – IMPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – PRESENTES A CERTEZA DA MATERIALIDADE E OS INDÍCIOS DE AUTORIA – RECURSO IMPROVIDO.
1. Para que haja decisão de pronúncia é necessária a certeza de que o crime ocorreu (materialidade), não sendo o mesmo juízo de certeza exigido quanto à autoria dos fatos, bastando para tanto simples indícios, uma vez que caberá ao Conselho de Sentença, determinar com certeza, quem foi efetivamente o autor dos fatos. Recurso Improvido.

3 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0031301-11.2011.8.08.0024

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: LUIZ CLAUDIO MARQUES DA HORA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: DAVID BOURGUIGNON BIGOSSI - ES2304

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

[...]“no dia 25 de junho de 2005, por volta das 8h10min, em frente a residência da vítima, situada na Rua do Caju, nº 06, bairro São Pedro V, Vitória/ES, o primeiro denunciado, agindo de forma livre e consciente, utilizando-se de uma arma de fogo, efetuou diversos disparos contra a vítima Maria Piedade Ferreira, atingindo-a na boca, no tórax, na coxa esquerda e na axila direita, levando-a a óbito. Após, com auxílio da segunda acusadas, sua genitora, que estava parada próximo ao local dos fatos e presenciara tudo, empreendeu fuga.
Consta dos autos que o primeiro acusado, por acreditar que fora por influência da vítima que os pais de sua então namorada, a adolescente Aline da Cunha Silva, teriam desaprovado o relacionado dos dois, decidiu ceifar a vida a ora agredida, cumprindo seu intento no dia dos fatos ora narrados.

Assim, no dia e horário supramencionados, a vítima estava no quintal de sua casa quando o denunciado Luiz Cláudio, portando uma arma de fogo, ficou parado em uma calçada próxima, enquanto sua mãe, a segunda acusada, o aguardava um pouco mais distante do local dos fatos.

Assim, o executor surpreendeu a ofendida no local, efetuando diversos disparos contra ela, sem possibilitar qualquer chance de defesa.

Ao perceber as agressões, a genitora da ofendida saiu de dentro da residência com uma vassoura na mão, tentando desesperadamente fazer cessar as agressões, tendo ambos os denunciados fugido do local.

Prova da materialidade e indícios de autoria atestados pelo Laudo Cadavérico de fl. 45, pelo depoimento das testemunhas oculares às fls. 11/12 e 13/14, bem como pelos depoimentos de fls. 27/28, 29/30, e demais elementos constantes dos autos. [...]”.

A defesa pugna pela impronúncia do réu, argumentando, para tanto, a ausência de provas.

Cumpre-nos esclarecer que a pronúncia é decisão que encerra a fase do sumário da culpa, dando início à fase de preparação do plenário.

Ainda, para que haja a pronúncia do réu é necessária certeza de que o crime ocorreu, isto é, certeza da materialidade, devendo o magistrado indicar os elementos constantes dos autos que o conduziram à referida conclusão.

No entanto, o mesmo juízo de certeza não é exigido quanto à autoria dos fatos, bastando para tanto simples indícios, uma vez que caberá ao Conselho de Sentença, determinar com certeza quem foi efetivamente o autor dos fatos.

Esse é o comando constante do art. 413, “caput” do Código de Processo Penal, que transcrevo a seguir:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Nessa vertente, certo é que o juiz de primeira instância, ao proferir decisão de pronúncia deve se limitar à indicação fundamentada da materialidade e dos indícios de autoria, não podendo, contudo, emitir qualquer juízo de valor acerca dos fatos, uma vez que a competência para tanto pertente ao Conselho de Sentença, sob pena de violar a soberania dos veredictos.

Portanto, vigora nesta primeira fase o princípio do
in dubio pro societate
, segundo o qual havendo indícios devidamente fundamentados de autoria, deve o réu ser submetido ao plenário do júri.

Esse é o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. IUDICIUM ACCUSATIONIS. DEPOIMENTO COLHIDO NA FASE DE INQUÉRITO POLICIAL, PORÉM NÃO CONFIRMADO INTEGRALMENTE EM JUÍZO. OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS.
CONVENCIMENTO DA MATERIALIDADE DO FATO E DA EXISTÊNCIA DE INDÍCIO DE AUTORIA OU DE PARTICIPAÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. ORDEM DENEGADA.
1
. "A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual não ocorre excesso de linguagem tão somente pelo fato de o magistrado, ao proferi-la, demonstrar a ocorrência da materialidade e dos indícios suficientes da respectiva autoria, vigendo, nesta fase processual, o princípio do in dubio pro societate."
(AgRg no Ag 1.153.477/PI, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 6/5/2014, DJe 15/05/2014). [...]. (STJ - HC: 150007 SP 2009/0196979-8, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 21/09/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2017).

Ao analisar cuidadosamente a decisão de pronúncia, constato que o magistrado de primeira instância salientou a materialidade do crime, por meio de laudo de exame cadavérico de fls. 45.

Com relação aos indícios de autoria, para melhor compreensão dos fatos, colaciono alguns depoimentos:

[...]

Que a depoente estava na casa de filha, passeando já há um mês, sendo que reside em Minas Gerais, na roça, não sabendo precisar o endereço; Que no dia 25.06.05, por volta das 08:30 horas, a MARIA, foi para o quintal, onde ficou orando em pé; Que a depoente estava varrendo o quintal, quando escutou um disparo de arma de fogo e neste momento, viu a MARIA, encostada no barraco, gritando para que a depoente a socorresse; Que a depoente olhou para fora e viu a pessoa de LUIZ CLAUDIO MARQUES DA HORA, em pé na calçada com uma arma na mão, cuja arma a depoente não sabe descrever; Que ao continuo o LUIZ. CLAUDIO MARQUES DA HORA, efetuou mais um disparo; Que no desespero, a depoente partiu para cima do referido dando lhe vassouradas, quando este ainda tentou efetuar mais disparos, mas vendo que a depoente não largava, saiu correndo pela rua; que a genitora do LUIZ CLAUDIO estava nas proximidades e ao ver que o seu filho tinha feito, saiu correndo junto com o referido, tomando rumo ignorado; Que a MARIA foi socorrida até um hospital, onde veio a óbito; Que a depoente já conhecia o autor do crime, ou melhor o conheceu quando era pequeno e este foi praticamente criado pela Maria, Que a MARIA chegou a comentar com a depoente que o LUIZ CLAUDIO e sua família estava com raiva da referida, não informando a razão; Que quando a depoente foi para Minas Gerais pela ultima vez, deixou tudo bem e quando retornou é que ficou sabendo que

estavam brigados; Que não ocorreu nenhuma discussão entre a vitima e o LUIZ CLAUDIO: Que a vitima foi pega de surpresa e não teve nenhum oportunidade de defesa; Que nesta Delegacia, foi mostrado para a depoente a foto de LUIZ CLAUDIO MARQUES DA HORA e a depoente não teve sombra de duvidas em reconhece-lo como o autor do crime;[...] (depoimento de Francisca Gonçalves Vieira, na esfera policial).

que era com-cunhada da vitima de homicídio MARIA PIEDADE FERREIRA, a qual foi assassinada no dia 25.06.05; Que a depoente sabendo do crime, através de um telefonema de uma vizinha e ao chegar no local, ficou sabendo através de várias testemunhas como tudo aconteceu; Que a vítima estava no quintal cantando hinos de louvores e depois começou a orar, sendo que o assassino LUIZ CLAUDIO MARQUES DA HORA, estava na calçada de uma casa ao lado e a genitora do referido estava um pouco mais distante que em determinado momento o LUIZ CLAUDIO, passou a efetuar disparos contra a vítima; Que a genitora da vítima, ainda pegou um cabo de vassouras e saiu correndo atrás do LUIZ CLAUDIO, que saiu em disparada acompanhado de sua genitora, tomando rumo ignorado; que ficou sabendo através da própria MARIA que o autor do crime começou um namoro com uma vizinha de apenas 14 anos e os pais da menina não queriam o namoro, por ser a menina muito nova e também pela fama do autor de valentão e atirado e também por andar em más companhias; QuE o LUIZ CLAUDIO, colocou na cabeça que tinha sido a MARIA, quem tinha feito a cabeça dos genitores da menina, para que não deixasse a referida namorar com ele, Que desde então passaram a provocar a MARIA; Que semana passada a MARIA chegou a confidenciar com a depoente que quase toda a família do LUIZ CLAUDIO estava contra ela; Que o LUIZ CLAUDIO, fazia questão de toda fez que aja, ficar lhe provocando, hora, amolando facas na calçada e mostrando para referida, ora fazendo gestos com a mão, como quem estivesse armado e fosse disparar contra a referida; Que a MARIA disse que não tinha mais sossego até o seu esposo, temendo que algo de pior lhe acontecesse pediu a referida que não saísse; Que inclusive o autor há algum tempo atrás chegou a procurar um amigo, a fim de arrumar uma arma emprestada para matar a MARIA, mas este amigo seu comentou o fato com o finado ZOZO, que considerava a MARIA como mãe e disse que o seu amigo não lhe emprestasse nenhuma arma e contou o fato a MARIA: Que o autor só não matou a vitima antes, certamente por falta de uma arma, Que o crime, foi presenciado por várias pessoas na rua, podendo citar a pessoa de SERGIO DE TAL, o qual reside na rua lateral, e disse ter visto o autor correndo logo após o crime junto com sua genitor; Que a depoente já conhecia o autor a muito tempo e sabia que a MARIA ajudou a cria-lo, Que nesta Delegacia, foi mostrado para a depoente a foto de LUIZ CLAUDIO MARQUES DA HORA, quando não leve duvidas em reconhece-lo, Que a vítima era uma pessoa muito boa e não fazia mal a ninguém; [...]

que o depoente é esposo da vítima; que os acusados eram vizinhos da vítima e do depoente, assim como os pais de Aline; que o acusado iniciou um namoro com Aline; que os pais de Aline não permitiam o namoro do acusado com sua filha Aline; que o acusado "colocou na cabeça" que a vítima teria "enchido a cabeça" dos pais de Aline para que os mesmos ficassem contra o namoro; que o acusado não saía de dentro da casa do depoente e sua esposa; que tinham um bom relacionamento com o acusado; que a acusada levou o filho, após o crime, para se esconder na casa do avô; que o depoente, em razão de ameaças do acusado, mudou-se do local; que o acusado nunca teve discussão com a vítima, mas parou de falar com a vítima, desconfiado de que a mesma estivesse falando contra o acusado para a família de Aline; que antes dos fatos alguns conhecidos falaram para o depoente e a vítima que o acusado estava desconfiando da vítima; que não sabia que o acusado tinha arma de fogo; que o depoente estava trabalhando no momento do crime; que o crime foi no quintal em frente a rua; que a mãe da vítima viu o crime, mas foi embora para Minas Gerais; que a mãe da vítima disse ao depoente que quem atirou foi o acusado Luiz Cláudio, inclusive disse que correu atrás do mesmo com um cabo de vassoura; que as pessoas na comunidade falaram que o autor do crime foi Luiz Cláudio; que antes do crime, o acusado ameaçava a vítima quando a encontrava na rua, inclusive o depoente presenciou o acusado fazendo gestos com a mão em direção a vítima como se estivesse acionando o gatilho de uma arma; que se mudou do local e não teve mais contato com os acusado; que o depoente e sua esposa moraram no local do crime por vinte anos; que nunca tiveram qualquer problema com os vizinhos; que à época dos fatos trabalhava catando material reciclável na rua; que soube do crime quando estava trabalhando. [...] que a acusada levou seu filho para ficar escondido na casa do avô, permanecendo aproximadamente um mês fora do bairro; que o nome de sua sogra é Francisca Gonçalves Vieira; que sua sogra sempre visitava a filha e o depoente e permanecia na casa do depoente; que sua sogra conhecia Luiz Cláudio e Cláudia; que Cláudia Francisca de Oliveira é casada com o irmão do depoente e atualmente reside em Afonso Cláudio, no bairro Da Grama; que Cláudia Francisca de Oliveira tinha conhecimento dos fatos; que o depoente, em razão das ameaças de Luiz Cláudio, pediu a vítima que mudassem do local, mas a vítima era muito religiosa e dizia que nada iria lhe acontecer; que a vítima chegou a falar com o depoente que soube que o acusado estava tentando conseguir uma arma para mata-la. (depoimento da testemunha Antônio da Silva Guedes, em juízo – às fls. 174/175).

Diante de tais depoimentos, verifico que existem indícios suficientes da autoria do réu
LUIZ CLAUDIO MARQUES DA HORA,
quanto ao homicídio qualificado apontado nos autos.

Dessa forma, com base nas considerações acima expostas, entendo não assistir razão à alegação defensiva, devendo ser mantida, em sua integralidade, a decisão que pronunciou o recorrente Luiz Claudio Marques da Hora ao Tribunal do Júri.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

3 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)